Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751921-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. EMBARGADO: ALFA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A, em face da decisão proferida no ID 54249107, que não conheceu do recurso. Nas razões recursais (ID 54605450), afirma que há urgência na determinação de citação por meio do aplicativo de WhatsApp. Entende que deve ser conhecido o agravo de instrumento. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conhecer do recurso. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão do não cabimento do presente recurso. Inclusive, é o entendimento da jurisprudência, conforme acórdãos transcritos na decisão. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora